Tribunal: TCU
Processo: 010.686/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação parcial das despesas referentes à execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 14123/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fulcro nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 14123/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, arquivando-se o presente processo, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 1o da Lei 9.873/1999; e 9.3. comunicar a presente deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.